Tribunal: TJSP
Processo: 1035690-26.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2015-10-01

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Adicional por tempo de serviço. Preliminar de prescrição afastada (Súmula 85 C. STJ). Incidência sobre os vencimentos integrais, exceto as eventuais e transitórias – Admissibilidade – Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual. Sentença de procedência parcialmente reformada. RECURSO dos autores PROVIDO, na parte conhecida, para arbitrar os honorários em

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Adicional por tempo de serviço. Preliminar de prescrição afastada (Súmula 85 C. STJ). Incidência sobre os vencimentos integrais, exceto as eventuais e transitórias – Admissibilidade – Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual. Sentença de procedência parcialmente reformada. RECURSO dos autores PROVIDO, na parte conhecida, para arbitrar os honorários em percentual do valor da condenação. RECURSO DA FESP PARCIALMENTE PROVIDO para que juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/2009.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000725769
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1035690-26.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes
SONIA REGINA BUENO BORGES FRIGGI, TANIA APARECIDA OMETTO
NASCIMENTO, ROSANGELA GALVAO DOS SANTOS, ROSELI GUILHERME
DE ALMEIDA, ROSELI PERES MARIETTO, SANDRA SPARAPANI DA SILVA
SOUZA, VANDA BATISTA MARQUES DOMINGUES, NILDA MARILIA
RICOMINI E ALMEIDA, RITA DE CASSIA MORAES LISBOA, MONICA
HANL, MARIA TERESA DE ARAUJO SCHEVANO SORVILLO, MARIA
ORDALIA DE JESUS, MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS, VANISE
MOURA LEITE PALUDETO, JULIO MARCOS MARTINS, MARCELO JESUS
PEREIRA, ARLETE APARECIDA OLIVEIRA SANTOS DE OLIVEIRA,
IOLANDA BUCHMANN, GILVANILDO LUIZ DA SILVA, GERCINA
APARECIDA
BARBOSA,
ERNESTINA
MOURAO
DE
LIMA,
DIVA
APARECIDA
NEVES,
LIGIANE
FLORIDO
DE
SANTANA,
HELBA
ALEXANDRA HERMINI, APARECIDA DAS GRACAS MUNHOZ MARTINEZ
COSTA, ANGELA MARIA FURQUIM CARNEIRO, ANA LUIZA ALVES
PEREIRA, ANA BELA DE JESUS PEREIRA LIMA, ADRIANA LUCIA
PELEGRINI e CASSIA REGINA DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso dos autores. Deram provimento em parte ao recurso da FESP.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GERMANO E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de setembro de 2015.
Isabel Cogan
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1035690-26.2014.8.26.0053 - Voto no 6579
2
VOTO No 6579
APELAÇÃO No 1035690-26.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTES E RECORRIDOS: FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, VANISE MOURA LEITE PALUDETO e outros
Juíza de 1a Instância: Maracy Maraldi
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Adicional por
tempo de serviço. Preliminar de prescrição afastada (Súmula
85 C. STJ). Incidência sobre os vencimentos integrais,
exceto as eventuais e transitórias
Admissibilidade

Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual.
Sentença
de
procedência
parcialmente
reformada.
RECURSO dos autores PROVIDO, na parte conhecida, para
arbitrar os honorários em percentual do valor da
condenação. RECURSO DA FESP PARCIALMENTE
PROVIDO para que juros de mora sejam calculados com
base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no
11.960/2009.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos
em face da r.sentença de fls. 74/76, que julgou a ação, processada pelo
rito ordinário, procedente, para o quinquênio seja calculado sobre os
vencimentos integrais, apostilando-se, corrigidos monetariamente pela
Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça desde a época em que deveriam
ter sido pagos, observada a prescrição quinquenal e acrescidos de juros
de mora de 6%, a partir da citação, afastando-se a aplicabilidade da Lei
no 11.960/09. Houve condenação da parte ré em honorários advocatícios
ficados, por equidade, em R$2.000,00 (dois mil reais).
Apela a FESP pugnando pela inversão do
julgado, reconhecendo-se a prescrição, mantendo-se os honorários
advocatícios e aplicabilidade da Lei 11.960/09 para regular os juros e
atualização monetária (fls.180/192).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1035690-26.2014.8.26.0053 - Voto no 6579
3
Apelam os autores pugnando pela reforma
parcial da r. sentença, para fixar expressamente o critério para o cálculo
da correção monetária, aplicando-se o INPC e fixação dos honorários
advocatícios sobre o valor da condenação (fls.193/203).
Recursos recebidos (fl.204) e contrariados
(fls.206/220 e 221/228).
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, afasta-se a preliminar de
prescrição do fundo de direito, pois a presente ação se refere ao
pagamento de prestações periódicas e de trato sucessivo, não se
esgotando de imediato, de modo que prescrevem somente a cada
quinquênio.
Nesse sentido, dispõe a Súmula 85 do Superior
Tribunal de Justiça:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em
que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido
negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da
ação.”
Quanto ao mérito, o art. 129 da Constituição
Estadual dispõe que é assegurado ao servidor público estadual o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo,
por quinquênio, e vedada sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1035690-26.2014.8.26.0053 - Voto no 6579
4
Note-se que a expressão “vencimentos” está
empregada no plural, esclarecido, ainda, que são “integrais”.
A doutrina bem distingue o emprego dessa
expressão no singular e no plural.
Como leciona Hely Lopes Meirelles:
“Quando o legislador pretende restringir o
conceito ao padrão do funcionário emprega o vocábulo no singular -
vencimento; quando quer abranger também as vantagens conferidas ao
servidor usa o termo no plural - vencimentos” (Direito Administrativo
Brasileiro, RT, 14a edição, pág. 396).
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
“SERVIDOR ESTADUAL - Ativos e inativos
Adicional por tempo de serviço e sexta-parte -
Pretensão de incidência sobre a totalidade da
remuneração, exceto sobre verbas eventuais -
ADMISSIBILIDADE - Inexistência de ofensa
ao art. 37, XIV, da CF e art. 115, XVI, da CE -
Ação
julgada
improcedente

Recurso
parcialmente provido” (Apelação Cível n.o
994.09.313817- 8 São Paulo 6.a Câmara de
Direito Público Relator: José Habice j.
09.08.2010).
No mesmo sentido:
“SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS.
Adicionais temporais (quinquênios). Incidência
sobre todas as vantagens que compõem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1035690-26.2014.8.26.0053 - Voto no 6579
5
remuneração mensal, salvo as eventuais.
Cabimento. Inteligência da legislação estadual
sobre
a
matéria.
Demanda
procedente.
Recurso provido” (Apelação com Revisão n.o
994.08.112598-0 São Paulo 12.a Câmara de
Direito Público - Rel. Edson Ferreira da
Silva - j. 12.05.2010, V.U.).
No mais, cumpre salientar que a restrição
imposta pelo art. 37, inc. XIV, da Constituição Federal, após a redação
dada pela Emenda Constitucional 19/98, não se trata de acréscimo
pecuniário computado ou acumulado para fim de concessão de
acréscimo ulterior, mas sim, forma de cálculo de verbas integrantes da
remuneração do servidor público estadual.
Assim, as vantagens que já foram incorporadas
devem compor a base de cálculo do quinquênio e sexta-parte.
A Gratificação por Atividade de Magistério
(GAM) foi instituída pela Lei Complementar no 977/05, a qual dispõe:
“Artigo 1o - Fica instituída Gratificação por
Atividade de Magistério - GAM, aos servidores em atividade do Quadro
do Magistério, da Secretaria da Educação.”
No entanto, constata-se que é patente o caráter
de aumento geral de vencimentos para os servidores do quadro do
Magistério paulista, sendo a GAM um verdadeiro acréscimo nos
vencimentos dos servidores ativos, pelo exercício ordinário de suas
atividades, e não uma retribuição por trabalho determinado ou realizado
em condições excepcionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1035690-26.2014.8.26.0053 - Voto no 6579
6
Ademais, destaca-se o disposto no Enunciado 7
deste Tribunal:
“As gratificações de caráter genérico, tais
como GAP, GTE, GASS, GAM, incorporam-se aos vencimento, provento
e pensões”.
No mesmo sentido, a Súmula 31 deste
Tribunal:
“As gratificações de caráter genérico, tais
como GAP, GTE, GASS, GAM, incorporam-se aos vencimentos,
provento e pensões”.
No mais, é de se reconhecer que a GTCN, uma
vez incorporada, deve compor a base de cálculo do quinquênio.
A Gratificação por Trabalho no Curso Noturno
GTCN, em não se tratando de verba eventual, deve compor a base de
cálculo.
Quanto à incidência da correção monetária, de
fato, aplicável, na espécie, os índices da tabela prática deste Tribunal,
contudo, para fins de correção monetária, não é possível mais aplicar a
Lei no 11.960/2009, devendo ser observada a nova diretriz dada pelo
STF e STJ a respeito.
Consigne-se que, os autores pugnam pela
aplicação expressa do índice do INPC, sendo que a Tabela Prática deste
Tribunal de Justiça aplica esse índice. Desse modo, nesse ponto, não se
conhece do recurso, para declarar expressamente a aplicabilidade do
índice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1035690-26.2014.8.26.0053 - Voto no 6579
7
Salienta-se que, esta Câmara tem observado a
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei no 11.960/2009, declarada
pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 e a orientação fixada
pelo STJ.
Quanto
aos
juros
de
mora,
a
inconstitucionalidade declarada pelo STF não os alcançou, mas apenas a
correção monetária, de modo que os juros de mora devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/2009.
Por fim, a verba honorária deve ser arbitrada
em 10% do valor da condenação, considerando os critérios previstos no
§ 3o do art. 20 do CPC, os quais também devem ser observados, para a
apreciação equitativa a que se refere o § 4o.
Nesse sentido:
“É perfeitamente possível fixar a verba
honorária entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, mesmo fazendo
incidir o § 4o do art. 20 citado, com base na apreciação equitativa do
juiz” (STJ-1a T., AI 954.995-AgRg, Min. José Delgado, j. 18/3/08, DJU
23/4/08).
De outra banda, revela-se mais equitativo, no
caso, que os honorários advocatícios sejam fixados à base do conteúdo
econômico, independentemente da natureza do processo e de quem saiu
vencedor, uma vez que os §§ 3o e 4o do art. 20 do CPC não devem ser
vistos como microssistemas isolados.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1035690-26.2014.8.26.0053 - Voto no 6579
8
“nas ações condenatórias em que o pedido é
julgado procedente, ainda que sucumbente a Fazenda Pública, os
honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da
condenação. Inteligência do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC)” (STJ-5a T.,
REsp 624.356-AgRg, Min. Arnaldo Esteves, j. 15/12/05, DJU 10/4/06).
Sendo assim, reforma-se parcialmente a
sentença, para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da
condenação e juros de mora devem ser calculados com base no
índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança, nos termos da Lei no 11.960/2009, observada a prescrição
quinquenal.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso dos autores, na parte conhecida, e DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da FESP, nos termos do parágrafo anterior.
ISABEL COGAN
Relatora